Tribunal: TJDFT
Processo: 0724178-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724178-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA RECORRIDOS: ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES, MAURÍCIO FERREIRA PEIXOTO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE OU POSSE DO EMBARGANTE SOBRE O BEM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONSTATAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS. MONTANTE ADEQUADO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RATEIO ENTRE OS VENCEDORES. PARTES IGUAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO DEVIDOS. AJUSTE PRIVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As teses jurídicas não suscitadas na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 2. Considerando que a irresignação da parte não poderia ser solucionada por meio de aclaratórios, os quais permitem apenas a correção de vícios, mas não a reforma do r. decisum, que é a real pretensão da recorrente, descabe falar em preclusão na apreciação da matéria neste momento processual. 3. Diante da inadequação da via e do momento processual inoportuno, não há que se falar em omissão da sentença em analisar alegação que não poderia ser conhecida em razão da preclusão que se operou sobre a fase propícia para que a parte declinasse todos os argumentos de fato e de direito que, em tese, amparariam o seu pleito. 4. Consoante dispõe o caput do art. 674 do CPC, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. O §1° do mesmo dispositivo legal, por sua vez, prevê que “Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”. 5. Constatado que o embargante não possuía qualquer direito sobre o imóvel que foi levado a leilão, de modo a impedir a arrematação, correta a sentença que rejeitou os embargos de terceiro. 6. Demonstrada a litigância de má-fé do embargante, que alterou a verdade dos fatos e induziu o magistrado em erro, deferindo-lhe liminar favorável, deve ser aplicada a multa prevista no art. 81 do CPC. 7. A sanção imposta à parte litigante de má-fé deve ser razoável e proporcional, levando em consideração, inclusive, as suas possibilidades financeiras, não podendo implicar, ainda, enriquecimento sem causa da parte contrária. 8. Consoante entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp n.° 1.133.262/ES), para que haja a condenação do litigante de má-fé na indenização prevista no art. 81 do CPC/15 (antigo art. 18 do CPC/73), é desnecessária a comprovação de prejuízo. 9. Verificando-se que a indenização arbitrada na origem mostra-se adequada para reparar os prejuízos sofridos pelos embargados, descabe falar em sua fixação individual ou majoração. 10. Nos temos da orientação doutrinária acerca do tema, a configuração da litigância de má-fé independe de a parte sagrar-se vencedora ou vencida na lide, de modo que, restando configurada a conduta que fere a boa-fé processual, o juiz deverá condenar a parte nas sanções previstas no art. 81 do CPC, ainda que essa tenha sido vencedora na demanda. 11. Em se tratando de honorários de sucumbência fixados em desfavor do vencido sem que o magistrado tenha especificado distribuição proporcional para cada parte vencedora, esses devem ser rateados por igual entre os advogados dos litisconsortes passivos, como forma de remunerá-los pelo trabalho efetuado na causa. 12. No que tange aos honorários contratuais, esses são de livre pactuação entre o advogado e a parte, não se podendo transferir a terceiro que não participou do negócio jurídico a responsabilidade pelo seu pagamento, sobretudo porque o valor foi assumido pelo cliente perante o causídico em ajuste privado de vontades. 13. Preliminar de inovação recursal acolhida. Preliminares de preclusão e de nulidade da sentença rejeitadas. Apelação da embargada conhecida e desprovida. Apelação do embargante parcialmente conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 93, inciso IX, da CF, 9o, 10, 11, 535 e 674, caput, todos do Código de Processo Civil, e 43, § 4o, da Lei 4.591/64, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de contrarrazões, o recorrido MAURÍCIO FERREIRA PEIXOTO pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/2/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que es refere ao indicado malferimento aos artigos 9o, 10, 11, 535 e 674, caput, todos do Código de Processo Civil, e 43, § 4o, da Lei 4.591/64, porque o STJ já se manifestou que “não se reconhecem a omissão e negativa de prestação jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt no AREsp n. 2.037.830/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/6/2023). Quanto ao pedido do recorrido MAURÍCIO FERREIRA PEIXOTO, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016